Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 397, DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.
1. Matéria não discutida em 1o grau de jurisdição não pode ser apreciada pelo Colegiado, sob pena de fazer incidir supressão de instância, com afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, não surpresa e devido processo legal. Situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. No caso em análise, o débito decorre da utilização de numerário disponibilizado pela Instituição Financeira, após a adesão a contrato de emissão de cartão de crédito, sem o correspondente pagamento, na data estipulada para vencimento da fatura. É, portanto, o caso de aplicação do art. 397, do CC/2002, com incidência de mora automática, e correção monetária, a partir do vencimento do débito, ou da última parcela atualizada.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.